Tribunal: TJDFT
Processo: 0716936-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716936-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEZINA MARIA DA SILVA MATOS AGRAVADO: MARIA JOSE ROSA DE OLIVEIRA, JACKSON SILVA DE MATOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ADEZINA MARIA DA SILVA MATOS (ID 58461385) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF (ID 192551306, na origem) que, nos autos da ação de substituição de curatela movida pela ora Agravante em face de JACKSON SILVA DE MATOS e MARIA JOSE ROSA DE OLIVEIRA, nomeou a ora Agravante como curadora provisória do interditado e fixou alimentos provisórios para a Agravada, nos seguintes termos: Vistos. ACOLHO, na íntegra, o parecer do MPDFT de ID 192370602, a fim de reconhecer que a atual curadora, MARIA JOSE ROSA DE OLIVEIRA, encontra-se separada de fato do interditado, o que, em princípio, retira-lhe a legitimidade para o exercício do encargo; que, entretanto, há notícia de que o núcleo familiar sempre foi dependente financeiramente da aposentadoria do interditado; e que a suspensão abrupta do recebimento desses valores irá impactar o referido núcleo familiar. Assim, nomeio a genitora, ADEZINA MARIA DA SILVA MATOS, como curadora provisória do interditado, em substituição à MARIA JOSE ROSA DE OLIVEIRA. Expeça-se termo de curatela. Ademais, excepcionalmente, fixo alimentos provisórios, em favor de MARIA JOSE ROSA DE OLIVEIRA e seu núcleo familiar, no montante de 50% (cinquenta) por cento do valor líquido da aposentadoria do interditado, até decisão a ser proferida em ação específica de divórcio ou de alimentos. Em consequência, expeça-se ofício ao INSS, a fim de que retorne o depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor líquido aposentadoria do interditado, cabendo à atual curadora a gestão dos recursos. Em relação aos 50% (cinquenta por cento) restantes, deverá depositar na conta de MARIA JOSE ROSA DE OLIVEIRA. Cite-se o interditado na pessoa de sua atual curadora, encaminhando-se os autos à Curadoria Especial para apresentação de contestação no prazo legal. Com a apresentação da peça defensiva, encaminham-se os autos para realização de perícia médica junto ao setor competente. Em suas razões recursais (ID 56879923), a Agravante alega que: (i) o curatelado necessita da totalidade de sua aposentadoria para sua sobrevivência, sobretudo porque a Genitora tem 80 anos de idade e não tem condições financeiras para suportar todas as despesas do filho; (ii) todos os filhos do ex-casal são maiores e capazes; (iii) a Agravada reside em casa doada pelos genitores do Curatelado, não possui gastos com aluguel ou moradia; (iv) os alimentos em favor do ex-cônjuge tem caráter excepcional e transitório; (iv) não há nos autos informação de que a Agravada esteja incapacitada para o mercado de trabalho. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para indeferir alimentos à Agravada, até decisão final dos autos. No mérito, pede que o provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, sejam indeferidos os alimentos à Agravada. É o relatório. Em que pese os autos tenham vindo conclusos, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso do Autor, no que tange ao preparo. Conforme se extrai dos autos de origem, a ora Agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça, tampouco a requereu em sede recursal, tendo interposto o agravo de instrumento desacompanhado de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 do Código de Processo Civil, que determina que o comprovante do pagamento do preparo deve ser apresentado no ato de interposição do recurso: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) O § 4o da norma acima admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2024 11:09:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador